Tribunal: TJBA
Processo: 8043716-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043716-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KLEBER BONFIM MAIA VALEJO

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JOSENILSON NASCIMENTO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA NILO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE ACORDO PARTICULAR ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração, pelo autor, de posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data da ocorrência do esbulho e consequente perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

A posse do Apelado decorre de autorização expressa do Apelante, conforme Ata Notarial lavrada em 2019, reconhecida inclusive na petição inicial, não se tratando, portanto, de posse injusta, violenta, clandestina ou precária nos termos do art. 1.200 do CC.

Inexiste nos autos prova de que o Apelado tenha alterado a natureza da posse ou se recusado ilegitimamente a devolvê-la; tampouco foi demonstrado que o Apelante se liberou da suposta obrigação garantida pela cessão do uso do imóvel.

A controvérsia acerca da existência, validade ou quitação da dívida entre as partes, que embasou a cessão de posse, não constitui objeto da presente ação, sendo inadequado o uso da ação possessória para dirimir relações obrigacionais subjacentes.

A ausência de comprovação do esbulho impede o acolhimento do pleito possessório, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade d
a
justiça deferida ao Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8043716-88.2021.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - KLEBER BONFIM MAIA VALEJO
e,
como

Apelad
o
-
JOSENILSON NASCIMENTO CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3